Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CIVIL. CDC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO - TAVI - TROCA VALVAR AORTICA TRANSCATETER. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CIRURGIA NECESSÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou improcedentes os pedidos objetivando a condenação ao custeio do tratamento consistente em troca valvar – Implante Transcateter de Prótese Valvar (TAVI), Ecocardiograma Transoperatório Transesofágico e Implante de marcapasso temporário, na forma prescrita pelo médico assistente.
2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado.
3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário.
4. O rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol deve ser compreendido como enumeração meramente exemplificativa, não podendo ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica.
5. O descumprimento da seguradora em atender o disposto contratualmente, nos casos de plano de saúde, expôe o beneficiário à situação vexatória e de muita insegurança no restabelecimento de sua saúde, portanto, transborda os meros dissabores do inadimplemento para alcançar ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, restando evidente o dano moral, que nessa hipótese, caracteriza-se na modalidade in re ipsa.
6. Recurso conhecido e provido.